Tribunal: CARF
Processo: 15504.017123/2008-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.017123/2008-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.157 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de junho de 2021
Recorrente
MOTO BH LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2003 a 30/11/2003
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
INFRAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
Configura infração à Lei, deixar o Contribuinte de preparar folhas de
pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu
serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos na legislação
previdenciária
A contribuinte é obrigada a elaborar conforme a legislação previdenciária as
folhas de pagamento conforme as normas estabelecidas, sendo que quando não
é realizado deve haver a aplicação de multa cabível ao caso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar o
pedido de diligência e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Leticia Lacerda de Castro,
Monica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocado(a)), Mauricio Dalri Timm do Valle,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela MOTO BH LTDA., contra o
Acórdão de Julgamento que decidiu pela improcedência da impugnação e manteve as demais
disposições do crédito tributário lançado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.017123/2008-41
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.157 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.017123/2008-41

O Acordão recorrido de e-fls. 65 e seguintes, assim dispõe:
Trata-se ele auto ele Infração. lavrado por ter a empresa, acima especificada,
deixado de preparar folha de pagamento das remunerações pagas ou creditadas
a todos os segurados a seu serviço. de acordo com os padrões e normas
estabelecidos, no período ele 09, 11 e 12/2003, infringindo, desse modo, o
artigo 32, inciso 1. da Lei 8.212/91, combinado com artigo 225. inciso 1 e
parágrafo 9° cio Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado • pelo
Decreto n. 3.048/99. Especificamente, deixou ele incluir na folha de pagamento
as remunerações cios contribuintes individuais que lhes prestaram serviços, a
título de comissões sobre vendas de consórcios, conforme demonstrado no
Anexo 1 cios AIOP lavrados relativos a contribuintes individuais parte empresa
e segurados, respetivos levantamentos AUT e SEG.
Ressalta o Auditor fiscal em Relatório fiscal cia infração, às fls. 06/08, que não
ocorreram circunstâncias agravantes descritas no art. 290 do Regulamento ela
Previdência Social e nem a circunstâncias atenuante prevista no art. 291 do
mesmo Regulamento, sendo que a empresa foi considerada primária.
Em Relatório Fiscal da Multa Aplicada, à ll. 09, a autoridade autuante informa
que a penalidade aplicada pelo descumprimento da obrigação acessória
supracitada, no valor ele R$ 1.2 4.89 (uni mil duzentos e cinquenta e quatro
reais e oitenta e nove centavos) é a prevista na Lei 8.212/91, art. 92 e 102 e
Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048/99, artigo 283, inciso 1, alínea "a" e artigo 373. O valor mínimo ele R$ 1
.254 89 ( mil duzentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e nove Centavos) está
atualizado pela Portaria interministerial MPS/MF n° 77, de 11/03/2008,
publicada no DOU de • 12/03/2008.
Em seu Recurso Voluntário a recorrente apresenta as mesmas considerações de
sua impugnação, assim transcritas:
“O Auto de Infração de Obrigação Acessória em questão está vinculado
com os pseudo- Auto ele Infração ele Obrigação Principal, n° 37.171.
1142 (parte empresa) e 37.171.115-0 (Retenção 11%), pois todos eles
tem a mesma origem. qual seja. a prestação de serviços de representação
comercial como pessoa jurídica alegado pela impugnante, porém
enquadrado pela fiscalização conto contribuintes individuais.
Entende que nesse caso ocorreu o "bis in idem'. na medida que, para unta
mesma infração, a empresa está sendo penalizada com a lavratura de três
Autos de infração de Obrigação Acessória. incluindo o presente AIOA.
Cita o artigo —da Lei 9.784/99. fura esclarecer que Administração
Pública obedecerá. dentre outros. aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade. proporcionalidade, moralidade,
ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e
eficiência, e que nos processos administrativos serão observados, entre
outros, os critérios de adequação entre meios e os fins, vedada a
imposição de obrigações, restrições e sanções CI11 medida superior
aquelas estritamente necessárias ao atendimento ao interesse público.
Informa que não obstruiu os trabalhos, nem agiu de má-fé e que todas as
informações relativas ao AIOA foram prestadas à Fiscalização, porém
com equívoco na sua forma. acreditando que no caso ele dúvida quanto
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.157 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.017123/2008-41

ao mérito do Auto de infração devera ser aplicado a seu favor a regra cio
artigo 112, incisos I, III e 1V do CTN, ou seja, a lei tributária que define
infrações. ou lhe confina penalidades. interpreta-se de maneira mais
favorável ao acusado. (...)”.
Pede a improcedência da autuação.
Diante dos fatos narrados é o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo. Assim, passo a analisar o mérito.
Inexistem preliminares arguidas no recurso.
DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
Cumpre registrar que os processos principais foram julgados de forma procedente,
autuação. Logo, a obrigação acessória deve substituir.
Assim, constitui infração não apresentar ou deixar de preparar folha de pagamento
das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço de acordo com os
padrões e normas estabelecidos. A Lei 8.212/91 no seu artigo 32, inciso I, combinado com artigo
22, inciso 1 e parágrafo 9o do Regulamento da Previdência Social -- RPS, aprovado pelo Decreto n.
3.048/99, impõe a referida obrigação à empresa, conforme se observa dos dispositivos citados:
“Art. 32. A empresa é também obrigada a:
I - preparar folhas-de-pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os
segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão
competente da Seguridade Social;

Art. 225. A empresa é também obrigada a:
I - preparar folha de pagamento da remuneração paga, devida ou creditada a todos os
segurados a seu serviço, devendo manter, em cada estabelecimento, uma via da
respectiva folha e recibos de pagamentos;
§ 9o A folha de pagamento de que trata o inciso I do caput, elaborada mensalmente, de
forma coletiva por estabelecimento da empresa, por obra de construção civil e por
tomador de serviços, com a correspondente totalização, deverá:
I - discriminar o nome dos segurados, indicando cargo, função ou serviço prestado;
II - agrupar os segurados por categoria, assim entendido: segurado empregado,
trabalhador avulso, contribuinte individual;
III - destacar o nome das seguradas em gozo de salário-maternidade;
IV - destacar as parcelas integrantes e não integrantes da remuneração e os descontos
legais; e
V - indicar o número de quotas de salário-família atribuídas a cada segurado empregado
ou trabalhador avulso”.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.157 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.017123/2008-41

A Lei, que é taxativa, não permite mera liberalidade de não aplicar a pena para os
casos dos autos, sendo, portanto, devida a aplicação da multa pelo descobrimento da obrigação
acessória, constituindo infração aos dispositivos já citados.
Nesse contexto, a recorrente que teve os processos principais julgados
procedentes, contrários à tese da recorrente, ficou consignado que o pagamento de comissões em
contratos de corretagem configurariam salário contribuições. Logo, as obrigações acessórias e
multas decorrentes da operação são impostas à recorrente de forma objetiva.
DA AUTUAÇÃO E DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
A legislação obriga o agente fiscal a realizar o ato administrativo, verificando
assim o fato gerador e o montante devido, determinar a exigência da obrigação tributária e sua
matéria tributável, confeccionar a notificação de lançamento, lavrando-se o auto de infração, e
checar todas essas ocorrências necessárias para as fiscalizações de cobrança, quando da
identificação da ocorrência do fato gerador, independente da ação judicial manejada, sendo
legítima a lavratura do auto de infração em conformidade com o art. 142, do CTN e com o art.
10 do Decreto n.o70.235/72, conforme dispositivos in verbis:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
"Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional".
DECRETO n.o 70.235/72.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I a qualificação do autuado;
II o local, a data e a hora da lavratura;
III a descrição do fato;
IV a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de
trinta dias; VI a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número
de matrícula".
Verifica-se dos autos que os procedimentos administrativos foram devidamente
realizados sem mácula ou nulidade, dentro do processo administrativo (rito processual).
O PAF – Processo Administrativo Fiscal se inicia pelo ato da fiscalização
realizada pela autoridade administrativa, que realiza as atividades necessárias para obter as
informações imperiosas na constituição do crédito devido, conforme determina o artigo 196, do
CTN, conforme transcrição abaixo:
“Art. 196. A autoridade administrativa que proceder ou presidir a quaisquer diligências
de fiscalização lavrará os termos necessários para que se documente o início do
procedimento, na forma da legislação aplicável, que fixará prazo máximo para a
conclusão daquelas”.
Assim, a autoridade administrativa tem o poder-dever de realizar diligências que
entender devidas para verificar o levantamento de todas as informações necessárias, desde que
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.157 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.017123/2008-41

permitidas em lei, para a respectiva busca da verdade material sobre os fatos em relação a
obrigação tributária a ser cumprida, podendo examinar mercadorias, livros, arquivos,
documentos, movimentações financeiras, papéis e feitos comerciais ou fiscais dos contribuintes.
Apesar das ações de fiscalização possuírem caráter investigatório e inquisitório,
realizando procedimentos unilaterais, de obediência obrigatória, que não é absoluta, o desfecho
do PAF alberga os princípios da ampla defesa e contraditório, pois existe nele a possibilidade do
contribuinte se manifestar, impugnar, apresentar provas, e contestar todo o apontamento
realizado.
O PAF, como em diversos procedimentos, é constituído de fases, e nesse sentido
existe uma espécie de fase não contenciosa. Para melhor explicar é de se transcrever a lição de
Hugo de Brito Machado, do qual explica:
"A determinação do crédito tributário começa com a fase não contenciosa, que é
essencial no lançamento de ofício de qualquer tributo. tem início com o primeiro ato da
autoridade competente para fazer o lançamento, com o objetivo de constituir o crédito
tributário. Tal ato há de ser necessariamente escrito, e deve ser levado ao conhecimento
do sujeito passivo da obrigação tributária correspondente, posto que só assim pode ser
considerado completo. Em outras palavras: o ato inicial da fase não contenciosa da
constituição do crédito tributário completa-se quando é levado ao conhecimento do
sujeito passivo da obrigação tributária, aquele contra quem o ato é praticado e tem,
portanto, interesse em se manifestar contra ele". MACHADO, Hugo de Brito. Teoria
Geral do direito tributário. Editora Malheiros, São Paulo, 2015, pág 411).
Por outro lado, no processo administrativo fiscal as causas de nulidade se limitam
às que estão elencadas no artigo 59 do Decreto 70.235, de 1972:
"Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Parágrafo acrescentado pela Lei 8.748, de 1993".
Já o art. 60 da referida Lei, menciona que as irregularidades, incorreções e
omissões não configuram nulidade, devendo ser sanadas se resultarem em prejuízo para o sujeito
passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio:
"Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio".
Nesse sentido, está pacificado em nossos Tribunais o princípio de pas nullité sans
grief, ou seja: não há nulidade sem prejuízo.
No presente caso, verifica-se que a recorrente teve ciência de todo os fatos que
estavam sendo apontados, pois respondeu todo questionamento da fiscalização, bem como
indicaram elementos solicitados para as conclusões do lançamento ou da formação de grupo
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.157 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.017123/2008-41

econômico. Apresentou defesa e tiveram ciência dos demais atos, incluindo recurso e demais
manifestações quanto ao que foi apurado no processo administrativo fiscal.
Portanto, acompanho a decisão de primeira instância, já que a prova do direito é
de quem alega e nesse caso, caberia à recorrente apresentar as provas de suas alegações, uma vez
que em processo tributário o ônus da prova é do contribuinte, quando acusado. Fato esse que não
ocorreu.
Assim, verifica-se que não houve afetação aos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade ao PAF.
DA ALEGAÇÃO DO BIS IN IDEM
Alega a recorrente que teria sido autuado mais de uma vez, aduzindo que recebeu
mais de uma vez multa sobre o mesmo fato gerador, referindo-se aos autos lavrados na mesma
ação fiscal.
Ocorre que não procede a referida alegação, como bem analisado pela decisão de
primeira instância, sendo que a multa aplicada decorre do não cumprimento de obrigação
acessória, uma vez que descumpridas a legislação previdenciária, e os demais autos de infração
decorrem de fatos geradores distintos, ainda que alguns também por outras obrigações acessórias
diferentes..
CONCLUSÃO
Nessas circunstâncias, voto por conhecer do Recurso Voluntário para NEGAR-
LHE PROVIMENTO, mantendo-se as disposições do crédito fiscal, consoante a decisão de
primeira instância.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital